Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (apelante/ré) contra sentença (ID 57531152) proferida nos autos da ação de conhecimento proposta ANA LUISA DA SILVA RIBEIRO (apelada/autora), que, confirmando a decisão liminar, julgou procedentes os pedidos para: a) condenar a ré ao pagamento da indenização do seguro no valor de R$ 16.530,00 (R$ 20.137,00 – R$ 3.607,00) em favor da autora, cuja quantia deverá sofrer incidência de juros de mora de 1% a.m. desde a citação, e atualização monetária pelo INPC a contar da data do sinistro (16/12/2023). Ressalto que a quantia se encontra depositada judicialmente por força de decisão liminar. b) condenar a ré ao pagamento da quantia de R$5.000,00, a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INCP e com a incidência de juros de 1% ao mês, desde a fixação do quantum. A autora deverá fornecer o ATPV-e (Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo por meio eletrônico) devidamente preenchido no nome da parte ré, no prazo de 15 dias, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00. Declaro o feito extinto com resolução de mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85 § 2° do CPC. Expeça-se de imediato, por força da decisão que antecipou os efeitos da tutela, alvará de levantamento/transfira-se a quantia de R$ 16.530,00 à conta bancária de titularidade da autora: Nu Pagamentos 0260, Agência 0001, Conta 23017065-5, Titular Ana Luísa Ribeiro da Silva, CPF 065.941.521-65. O valor remanescente (R$ 4.910,00) depositado no ID m. 186184747 será utilizado para pagamento dos danos morais. Preliminarmente, em suas razões (ID 57531154), a apelante pede que seja concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação para evitar prejuízo irreparável ao fundo condominial securitário. Para tanto, alega que “nos termos do inciso II e IV, do art. 932, do NCPC, cabe a esta e. Relatoria examinar empreender uma interpretação sistemática e atribuir efeito suspensivo, para evitar prejuízo irreparável ao fundo condominial securitário. De acordo com o arts. 297, 932, e seguintes, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela provisória se justifica para impedir ato gravoso e excessivo, para evitar prejuízo irreparável, razão de se pedir, seja recebida a presente Apelação pelo DUPLO EFEITO, por Justiça.” (ID 57531154 – pág. 14/15). Preparo (ID 57531155). Contrarrazões (ID 57531210). É o relatório do necessário. DECIDO. Os efeitos em que o recurso de apelação será recebido estão previstos no artigo 1.012, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Conforme estatuído no artigo 1012, §1o, V, do Código de Processo Civil, a apelação interposta em face de sentença que confirma a tutela provisória, como no caso dos autos, deve ser recebida somente no efeito devolutivo. Por sua vez, o disposto no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, permite a concessão excepcional de efeito suspensivo pelo critério ope judicis, onde caberá ao magistrado de acordo com a análise do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos estipulados pela lei, conferir o efeito suspensivo à apelação que não o tenha como regra pela previsão legal. Quanto à espécie, a norma estampada no artigo 1.012, §4o, do Código Adjetivo, prevê que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese dos autos, ainda que se possa ventilar sobre a eventual relevância da fundamentação adotada pela parte apelante, não identifico risco de dano grave ou de difícil reparação para conceder o efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, a apelante é empresa de grande porte do ramo securitário, com capacidade financeira, portanto, com plenas condições de cumprir com a obrigação decorrente do contrato de seguro de veículo. Ademais, também não vejo, de plano, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que incontroversa a responsabilidade civil objetiva da apelante, que, por tal razão, deve reparar os danos causados à consumidora por defeito relativo a sua prestação de serviço. Portando, não tendo o apelante demonstrado os requisitos autorizadores para concessão excepcional do efeito suspensivo pelo critério ope judicis, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, RECEBO A APELAÇÃO apenas no seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Publique-se. Intime-se.